Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS DEMANDANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO FRONTAL. COMPROVADAS A CONDUTA IMPRUDENTE, O NEXO CAUSAL E O RESULTADO. CULPA DO MOTORISTA (APELADO) QUE ESTARIA EMBRIAGADO AO TEMPO DO SINISTRO E INVADIDO A FAIXA DE ROLAMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPACTO COM O VEÍCULO QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE. MORTE DE UMA DAS PASSAGEIRAS (GENITORA DAS DEMANDANTES) QUE ESTAVA EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO RENAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL PRESUMIDO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. A união estável é ato-fato jurídico consistente no conjunto probatório suficiente para demonstrar o comportamento dos conviventes e sua postura como núcleo familiar.

II. Um dos apelantes não demonstrou o cumprimento dos respectivos pressupostos exigidos pelo art. 1.723 do Código de Processo Civil; portanto, não há pertinência a figurar no polo ativo da lide reparatória por danos (extra)patrimoniais. Mantida a preliminar de ilegitimidade ativa.

III. Acidente automobilístico, com colisão frontal, que resultou na morte da genitora das apelantes.

IV. As provas testemunhais e os documentos lavrados por autoridades públicas produzidas na fase de inquérito policial (subsidiaram o recebimento da denúncia formalizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais) apontaram que o apelado conduzia, em estado de embriaguez, o veículo causador do acidente. Logo, evidenciada a autoria.

V. Em relação ao nexo causal, a teoria da causalidade adequada aduz como causa aquela dita necessária e adequada à produção do resultado. Configurado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do apelado e o resultado agravador que vitimou fatalmente a genitora das apelantes. Irrelevante, no ponto, os concomitantes problemas de saúde por que passava a vítima (tratamento renal), dado que teria sido encaminhada ao hospital, onde há o relato de “internação com traumatismo cranioencefálico e fratura de fêmur, necessitando de terapia intensiva, evoluindo com pneumonia bacteriana e morte por sepse”. Não tivesse ocorrido o sinistro, como ocorreu, a vítima não teria ido a óbito.

VI. Não comprovados os gastos com o funeral da genitora a subsidiar a reparação dos danos materiais.

VII. Não configurada a dependência econômica apta a embasar o arbitramento da pensão post mortem por uma das apelantes.

VIII. Em virtude da responsabilidade civil aquilina em foco, fazem jus as apelantes (filhas da passageira falecida em razão do sinistro) à reparação por danos extrapatrimoniais in re ipsa estimados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a cada uma delas, com juros legais a partir do evento danoso. Precedente da Segunda Turma Cível.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.